Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742895-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE REQUERIDO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa Habitacional JK Ville em face da decisão (ID 64960790) que não conheceu do incidente de Exceção de Suspeição, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno e art. 932, III, do CPC/15. Nas razões do recurso integrativo (ID 65496509), alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que deveria ter analisado o argumento referente ao fato do Exmo. Desembargador Excepto ser casado com uma Procuradora de Justiça, a qual, no entender da parte Excipiente, é Advogada Pública pertencente ao quadro de servidores do Distrito Federal. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. De início, causa surpresa que a parte Embargante repita que o cargo de Procurador de Justiça tenha por função precípua a defesa do Distrito Federal. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que o cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal é vinculado à carreira de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, órgão pertencente ao Ministério Público da União. Registrou-se que as atividades do Parquet são relacionadas à defesa da ordem jurídica, ao regime democrático e aos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme expressa previsão constitucional. Também foi mencionado de forma expressa na decisão embargada que, “ainda que o Excepto tivesse exercido a advocacia pública, isso não teria o efeito pretendido pela parte Excipiente”. Alegações genéricas de impedimento ou suspeição não são suficientes para afastar o magistrado do processo. Quanto à omissão, não está o Julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente sobre aqueles necessários para fundamentar as conclusões adotadas no decisum. Com efeito, prescindível que constasse da decisão referência ao casamento do Desembargador Excepto com a Procuradora de Justiça, pois só isso não é motivo que justifique o afastamento dele da análise do processo, conforme se extrai do regramento contido no art. 145 do CPC/15, que foi transcrito na decisão embargada. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Advirto a parte quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator